Tribunal: TJES
Processo: 5008106-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008106-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AUTOLINS-AUTOMOVEIS LINHARES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com cobrança, ajuizada mais de onze anos após o vencimento da obrigação contratual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Sentença recorrida também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se incide o prazo prescricional quinquenal à pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, embora formalmente apresentada como ação declaratória; e (ii) se a verba honorária fixada na sentença atende aos critérios legais, à luz do valor da causa e da complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato que originou a pretensão foi celebrado em 2008, com vencimento final em 2010, sendo a ação ajuizada apenas em 2021. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Embora a ação tenha sido qualificada como declaratória, o conteúdo revela pretensão condenatória voltada à cobrança de dívida líquida, não se tratando de ação declaratória pura, cuja imprescritibilidade não se aplica.

6. A tese da apelante acerca do ato jurídico perfeito não afasta a incidência da prescrição, uma vez que a proteção conferida pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 não confere imprescritibilidade à pretensão de cobrança.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatível com a relevância econômica, a tramitação processual e a atuação da parte vencedora.

8. O arbitramento equitativo da verba honorária somente é admitido nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incide o prazo prescricional de cinco anos à pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, ainda que a demanda seja formalmente proposta como ação declaratória. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais nos casos em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo incabível o arbitramento equitativo fora das hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1694322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017; STJ, REsp nº 1.721.184/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008106-39.2021.8.08.0030

APELANTE:
BANCO
BRADESCO S.A.

APELADO:
AUTOLINS AUTOMÓVEIS LINHARES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na
a
ção
d
eclaratória de
e
xistência de
r
elação
j
urídica c/c
c
obrança ajuizada em face de
AUTOLINS – AUTOMÓVEIS LINHARES LTDA – ME
, extinguindo o processo com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, a controvérsia cinge-se à análise da incidência da prescrição quinquenal à pretensão deduzida, à luz do conteúdo jurídico da
demanda,
bem como à verificação da
compatibilidade da verba honorária fixada
com os critérios legais estabelecidos.

P
ois bem
.

Por estarem presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o contrato de empréstimo indicado pelo autor foi celebrado em 24/11/2008, com vencimento da última parcela em 24/11/2010. A ação foi proposta apenas em 30/12/2021, ou seja, transcorridos mais de onze anos desde o vencimento da obrigação.

Conforme entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, “
a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
.
” (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Ato contínuo,
o c. Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que "
a ação declaratória
pura
é
imprescritível,
salvo q
uando houver pretensão condenatório-constitutiva
". (REsp n. 1.721.184/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018).

No caso dos autos, embora a petição inicial tenha sido formalmente qualificada como ação declaratória, o conteúdo material da demanda revela inequívoca
pretensão condenatória
, consubstanciada na cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, conforme se extrai do pedido de condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.365.539,66, acrescida de correção monetária, juros e encargos legais.

Nessa linha,
impõe-se
a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ressalte-se que a tese do apelante, no sentido de que a relação contratual estaria amparada pelo conceito de ato jurídico perfeito, não possui o condão de afastar a incidência do prazo prescricional, visto que o instituto constitucional do ato jurídico perfeito não tem o alcance de revogar prazos prescricionais estabelecidos em lei, tampouco de conferir imprescritibilidade à pretensão de cobrança de obrigações contratuais inadimplidas.

Com efeito, a segurança jurídica assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal visa proteger os efeitos válidos e concluídos dos atos praticados sob a vigência da norma anterior, não se confundindo com o direito de ação cuja exigibilidade se submete aos marcos temporais da prescrição, como adequadamente reconhecido pelo juízo de origem.

Já com relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo não merecer acolhimento. O valor arbitrado — 10% do valor da causa — observa o parâmetro legal do art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatível com a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e a atuação processual da parte vencedora, que logrou êxito na tese defensiva desde o início da lide.

Ademais, ainda que o apelante alegue simplicidade na atuação da parte adversa, tal circunstância, por si só, não justifica a fixação de honorários em valor fixo (R$ 1.000,00),
sobretudo diante da
expressiva repercussão econômica da causa
, cujo valor ultrapassa um milhão de reais. Não se pode olvidar que o trabalho do advogado da parte ré foi efetivo e suficiente para a extinção do feito com resolução do mérito,
legitimando a fixação proporcional da verba honorária
.

Outrossim, o

C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Lado outro, o § 8º do mesmo dispositivo define expressamente as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação equitativa da verba honorária, quais sejam:
proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo
, situações não verificadas no presente feito.

N
esse sentido, decidi
recentemente
nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002945-36.2024.8.08.0000.

Diante de todo
o exposto,
não se verifica qualquer vício de legalidade ou desacerto na sentença recorrida
.
. Pelo contrário, a decisão encontra-se em consonância com os preceitos legais aplicáveis, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e as circunstâncias processuais que envolvem a presente demanda.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso
, mas nego-
lhe
provimento
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o feito com base no art. 487, inciso II, do CPC.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.